Tribunal: TJPA
Processo: 0006376-66.2013.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SAAVEDRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7770 - Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2022-07-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0006376-66.2013.8.14.0006

APELANTE: BANCO J. SAFRA S.A

APELADO: SORAIA DAS NEVES BARROS

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0006376-66.2013.814.0006

EMBARGANTE: BANCO J SAFRA SA

EMBARGADA: S
ORAIA DAS NEVES BARROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 9662957

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMENTA

EMBARGOS
DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO –
ARGUIÇÃO OMISSÃO OCORRÊNCIA – NECESSIDADE DE CONDENAÇÃO DA PARTE ADVERSA AO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – IMPROCEDÊNCIA TOTAL DA DEMANDA- RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

1.

Acórdão recorrido que,

em sede de rejulgamento do Recurso de Apelação, entendeu como válida a capitalização diária de juros.

2.

Omissão existente no caso em comento. Condenação da parte adversa em custas e honorários advocatícios. Improcedência da demanda de origem.

3.

Embargos Conhecidos e Providos. aplicando efeitos modificativos ao Acórdão ID 9662957,
condenando a ora embargada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, por ser a parte recorrida beneficiária da justiça gratuita
. É como voto.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM

APELAÇÃO
tendo como embargante

BANCO J SAFRA SA
e Embargados
SORAIA DAS NEVES BARROS
e do V. Acórdão ID Nº. 9662957
.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores, Membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em plenário virtual,
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO E DAR-LHES PROVIMENTO
, nos termos do voto da Excelentíssima Desembargadora-Relatora Maria de Nazaré Saavedra Guimarães.

Maria de Nazaré Saavedra Guimarães

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM
APELAÇÃO CÍVEL N.
0006376-66.2013.814.0006

EMBARGANTE: BANCO J SAFRA SA

EMBARGADA: SORAIA DAS NEVES BARROS

EMBARGADO: ACÓRDÃO ID 9662957

RELATOR(A):
DESEMBARGADORA MARIA DE NAZARÉ SAAVEDRA GUIMARÃES

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

RELATÓRIO

BANCO J SAFRA SA

(ID 9370562), em face de
SORAIA DAS NEVES BARROS
,
e do
V. Acórdão ID Nº.
9662957
,

cuja ementa é a seguinte,
in verbis
:

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL -
REJULGAMENTO – ART. 1.040, INCISO II DO CPC - ACÓRDÃO DIVERGENTE DO ENTENDIMENTO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA SOB A SISTEMÁTICA DO RECURSO REPETITIVO –
TEMA 246 -
REANÁLISE PROVIDA – RECONHECIMENTO DA LEGALIDADE DA CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA
.

Sustenta o embargante que o julgado atacado teria sido omisso no que se refere a condenação da parte adversa em custas finais, haja vista que declarou válida a capitalização diária dos juros, operando-se assim a improcedência total da demanda promovida pela parte autora.

Aduz que o vício mencionado deve ser sanado, sob pena de ofensa a dispositivo legal, pugnando ainda por prequestionamento.

O prazo para apresentação das contrarrazões decorreu in albis, conforme certidão ID 9975481.

É o relatório.

VOTO

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados os pressupostos processuais, tenho-os como regularmente constituídos, razão pela qual conheço dos embargos,
passando a proferir voto
.

Analisando os autos e à luz das razões expendidas nos presentes aclaratórios, verifico que o Acórdão embargado, em sede de rejulgamento do Recurso de Apelação, entendeu como válida a capitalização diária de juros.

Insurge-se o ora embargante, arguindo a ocorrência de omissão, quanto a ausência de condenação da parte contrária em custas finais.

Da apreciação acurada do Acórdão recorrido, observa-se que, de fato, assiste razão ao embargante, uma vez que todos os pedidos formulados pela
parte contrária foram julgados improcedentes, a partir do rejulgamento ID
9662957,

devendo, portanto, esta ser condenada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, por ser a parte recorrida beneficiária da justiça gratuita.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração, e Dou-Lhe Provimento, aplicando efeitos modificativos ao Acórdão ID 9662957,
condenando a ora embargada ao pagamento integral das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, por ser a parte recorrida beneficiária da justiça gratuita
.

É como voto
.

MARIA DE
NAZARÉ SAAVEDRA
GUIMARÃES.

Desembargadora-Relatora.

Belém, 13/07/2022